Tribunal: TJES
Processo: 0004782-63.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004782-63.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO FELICIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004782-63.2020.8.08.0030

APELANTE: TIAGO FELICIANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO: THAYNARA SANTANA PRATES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06).
PRELIMINAR
: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA.
MÉRITO
:

A
GRAVANTE DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (ART. 61, II, “f”, DO CÓDIGO PENAL).
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. P
reliminar suscitada pel
a defesa
:
incompetência absoluta do
J
uízo
E
specializado.
Com efeito, é evidente que, no caso, as ameaças imputadas ao apelante foram direcionadas (direta e indiretamente) a sua ex-convivente, no contexto de término da relação, não aceito pelo acusado. Portanto, é inequívoca a incidência da Lei nº 11.340/06, de modo que eventual insuficiência probatória, dentro da moldura fática estabelecida na Inicial, é matéria que se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
Dosimetria. Agravante (art. 61, II, “f”, do Código Penal). Não há dúvidas de que houve violência, de natureza psicológica e moral, contra a mulher em relação íntima de afeto, na forma da lei específica (artigos 5º e 7º, da Lei nº 11.340/06), amoldando-se, portanto, à parte final do dispositivo legal, de modo que a agravante deve ser mantida. Jurisprudência.

3. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea demanda a efetiva admissão da prática do crime imputado – com materialidade, autoria e elemento subjetivo (no caso, o dolo) – ainda que seja retratada, parcial ou qualificada, não se caracterizando quando o réu pretende induzir dúvida, dizendo que
“pode ser que tenha praticado o fato, mas não se lembra”,
tampouco quando sua admissão diz respeito a uma mera confusão com o pai da vítima, dissociando-se do fato criminoso imputado – ameaça contra a ofendida.

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004782-63.2020.8.08.0030

APELANTE: TIAGO FELICIANO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO: THAYNARA SANTANA PRATES

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PEL
A DEFESA
:

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESPECIALIZADO

A defesa alega incompetência absoluta da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, argumentando que a vítima é um homem, mais precisamente, o senhor João de Oliveira Prates, pai de Thaynara Santana Prates, sua ex-convivente, e, portanto, não incidiria a Lei nº 11.340/06, tampouco a competência especializada que dela decorre, em razão da matéria.

Os argumentos não prosperam, pois a narrativa fática estampada na Denúncia é de que o denunciado ameaçou matar sua ex-convivente (Thaynara Santana Prates), sendo ela, portanto, o sujeito passivo do crime imputado, ainda que tais palavras também tenham sido ouvidas por outras pessoas, até porque nada impede que a ameaça seja indireta (praticada na presença de uma pessoa, mas direcionada a terceiro).

Com efeito, é evidente que, no caso, as ameaças imputadas ao apelante foram direcionadas (direta e indiretamente) a sua ex-convivente, no contexto de término da relação, não aceito pelo acusado. Portanto, é inequívoca a incidência da Lei nº 11.340/06, de modo que eventual insuficiência probatória, dentro da moldura fática estabelecida na Inicial, é matéria que se confunde com o mérito.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
TIAGO FELICIANO

em face da r. Sentença (link no Id. 4106095, pp. 177-183), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
147
,
do Código Penal, no contexto
da Lei nº 11.340/06
, à pena total de
0
2

(
dois
) meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 27 de abril de 2019, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-convivente Thaynara Santana Prates, tendo comparecido em frente a casa da vítima e gritado por seu nome, dizendo que iria matá-la.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que, embora não tenha sido questionada, a condenação está devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 11-13), no Boletim Unificado de fato anterior (pp. 39), nos espelhos de conversas de
“whatsapp”
(pp. 43-49), e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações da vítima e de seu pai.

Com efeito, a vítima disse que o acusado arrombou o portão, invadiu o quintal da casa, veio para cima dela e disse que iria matá-la. Disse, também, que o acusado afirmava que nada aconteceria com ele, pois ele tinha recursos para pagar fiança. A vítima relata que, nesse dia, não houve agressão física, pois o pai dela a defendeu e entrou na frente.

No mesmo sentido, o pai da vítima relatou que, no dia dos fatos, o acusado ultrapassou a calçada e, ao ver a vítima dentro de casa, falou que iria matá-la, ocasião em que o declarante pegou um facão para impedir que o acusado avançasse. Relatou, também, que, em outra oportunidade, o declarante e a vítima estavam no meio-fio, tendo o acusado jogado o carro contra eles e saiu correndo.

Portanto, fica evidente que as ameaças foram praticadas na presença e diretamente em desfavor da vítima, não havendo dúvidas de que
o dolo do acusado era de constranger a liberdade psíquica da mulher com quem tinha um relacionamento
, motivo pelo qual a condenação se respalda em provas inequívocas, sendo aplicável a Lei Maria da Penha ao caso.

Prosseguindo, a defesa requer o afastamento da
agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal,
que incide quando o crime é cometido
“
com abuso de autoridade

ou
prevalecendo-se de
relações domésticas
, de
coabitação
ou de
hospitalidade
,
ou
com
violência contra a mulher na forma da lei específica
; (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)”.

No presente caso, embora vítima e acusado não tivessem relação doméstica, de coabitação ou de hospitalidade, tendo em vista que possuíam um relacionamento extraconjugal há 04 (quatro) anos sem convivência sob o mesmo teto, e, ainda que os fatos tenham sido praticados na casa da família da vítima, não há dúvidas de que houve
violência
,
de natureza psicológica e moral
,
contra a mulher em relação íntima de afeto
, na forma da lei específica (artigos 5º e 7º, da Lei nº 11.340/06), amoldando-se, portanto, à parte final do dispositivo legal, de modo que
a agravante deve ser mantida
(STJ, HC n. 525.597/SC, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 22/10/2019).

Em relação à atenuante da
confissão espontânea
, a defesa argumenta que a confissão se extrai do trecho do depoimento extrajudicial do apelante (pp. 69-73) em que ele afirma
“na hora da raiva pode ser que eu tenha ameaçado, mas eu não me lembro”
. A defesa também destaca trechos do depoimento judicial em que o acusado teria admitido a
ocorrência de uma discussão do acusado com o pai da vítima.

Com efeito, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea demanda a efetiva admissão da prática do crime imputado – com materialidade, autoria e elemento subjetivo (no caso, o dolo) – ainda que seja retratada, parcial ou qualificada
1
,
não se caracterizando

quando
o réu pretende induzir dúvida, dizendo que
“pode ser que tenha praticado o fato, mas não se lembra”,
tampouco quando sua admissão diz respeito a uma mera confusão com o pai da vítima, dissociando-se do fato criminoso imputado – ameaça contra a ofendida.

Incide, no caso, o mesmo raciocínio da Súmula nº 630, do STJ (
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Súmula nº 545, do STJ (“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”). REsp 1.972.098-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)